Tribunal: TJES
Processo: 0009458-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009458-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAILZA BATISTA BENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NATUREZA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. DOENÇA DE CARÁTER DEGENERATIVO E COMUM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefícios acidentários (auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente), em razão da ausência de nexo de causalidade entre as patologias diagnosticadas (síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho e tenossinovite) e a atividade laboral de auxiliar de cozinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nexo causal ou concausal entre as doenças osteomusculares da autora e o trabalho exercido, apto a caracterizar o direito ao benefício acidentário; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de nexo acidentário, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise de benefício previdenciário comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício de natureza acidentária pressupõe a demonstração do acidente (ou doença equiparada), o nexo causal e a redução da capacidade laboral.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por auxiliar do Juízo com imparcialidade, afasta a natureza ocupacional das lesões ao concluir que se tratam de doenças comuns e degenerativas, sem agravamento decorrente do trabalho.

5. Prevalecem as conclusões do perito judicial sobre atestados e laudos particulares quando a perícia técnica é conclusiva e não é infirmada por prova robusta em contrário.

6. A inexistência de liame entre a incapacidade (ainda que total e permanente) e a atividade laboral impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário na Justiça Estadual.

7. O reconhecimento da ausência de nexo acidentário pelo magistrado estadual, após instrução processual, impõe a improcedência do pedido de mérito, não cabendo a remessa dos autos à Justiça Federal. Precedente do STJ.

8. A decisão de improcedência na Justiça Estadual não obsta o ajuizamento de nova ação perante a Justiça Federal para pleitear benefício previdenciário comum, dada a distinção de pedidos e causas de pedir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício acidentário exige a prova inequívoca do nexo causal ou concausal entre a patologia e o exercício da atividade laboral.

2. Constatada a inexistência de nexo entre a doença incapacitante e o trabalho, o pedido de natureza acidentária deve ser julgado improcedente na Justiça Estadual, sendo incabível a remessa do feito à Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.532.758/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a recorrente pleiteia a concessão de benefício acidentário alegando incapacidade decorrente de doenças osteomusculares nas mãos e punhos, supostamente causadas ou agravadas pelo labor repetitivo e por queda ocorrida no ambiente de trabalho em abril de 2020.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora reconhecida a incapacidade total e permanente da segurada, a perícia médica judicial foi conclusiva quanto à inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias e a atividade laboral exercida pela autora, tratando-se de doenças de caráter comum e degenerativo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a existência de nexo de causalidade apto a ensejar o benefício acidentário e a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal em caso de improcedência do pedido na esfera estadual.

Consoante cediço, para a concessão de benefício acidentário, é indispensável a prova do acidente (ou doença equiparada), o nexo causal e a sequela redutora da capacidade.

No caso, o Laudo Pericial Judicial foi categórico ao diagnosticar a recorrente com “síndrome do túnel do carpo”, “dedo em gatilho” e “tenossinovite DeQuervain”, concluindo, todavia, que se trata de
"doenças comuns, sem nexo com o trabalho"
e de
"caráter orgânico"
.

O perito foi explícito ao responder que
"não houve agravamento"
decorrente das atividades laborais, afastando a tese de concausalidade. Ressalte-se que o perito judicial detém o múnus de auxiliar do Juízo com imparcialidade, e suas conclusões técnicas, quando fundamentadas e não infirmadas por prova robusta em sentido contrário, devem prevalecer sobre atestados particulares.

Deste modo, como se depreende, a incapacidade da autora, embora total e permanente, não possui o liame jurídico necessário com o trabalho para atrair a responsabilidade acidentária da autarquia.

Confira-se (ID 17537695):

1-O(a) requerente é portador(a) de alguma doença/lesão? Resp: Pericianda apresenta quadro de síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho e tenossinovite DeQuervain. Trata-se de doenças comuns, sem nexo com o trabalho, que ensejam limitação funcional. Evidencia-se incapacidade laboral total e permanente. Entende o Perito que existe incapacidade total e permanente considerando grau de escolaridade, histórico laboral e o quadro clínica da Pericianda.

3-As atividades do(a) autor(a), de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão? Resp: Não houve agravamento.

No tocante ao pedido subsidiário de remessa à Justiça Federal, melhor sorte não assiste à recorrente.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2.532.758 - RS
(julgado em outubro de 2024),
"constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal"
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado nº 7/STJ.

2.
Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.532.758/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que, tendo o magistrado estadual esgotado a instrução e concluído pela ausência de nexo acidentário, o desfecho processual adequado é a improcedência do mérito do pedido formulado (benefício acidentário). Reedite-se que, por possuírem pedidos e causas de pedir diversos, a improcedência na Justiça Estadual não impede a autora de intentar nova ação no Juízo Federal competente para obter o benefício previdenciário comum.

Nessa linha de intelecção, observada a ausência do nexo causal e a regularidade do julgamento de mérito pela improcedência, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)